Tribunal: STF
Processo: RHC 106318
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-10
Data de publicação: 2011-05-10

Ementa:
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio. Paciente condenado à pena de 11 anos e 4 meses de reclusão. 3. Alegação de julgamento contrário à prova dos autos e erro na aplicação da pena. 4. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) pelo TJMS. Redimensionamento da pena para 10 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão. 5. Violação à soberania dos veredictos. Não ocorrência. 6. Recurso a que se nega provimento.